Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711780-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CMEL CARNEIRO MONTEIRO ENGENHARIA S A, JOAO CARLOS FAISLON SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO CARLOS FAISLON SANTANA e CMEL CARNEIRO MONTEIRO ENGENHARIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes, afastando a alegada prescrição dos créditos tributários (Proc. n. 0035360-90.2001.8.07.0001). Nas razões do agravo, em apertada síntese, os recorrentes aduzem que o processo de execução fiscal se arrasta há anos por desídia do Distrito Federal, que não diligenciou corretamente, o que motivou a “paralisação” da ação executiva por mais de 13 (treze) anos, de 22/08/2007 a 08/04/2020, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente. Refutam a tese de que a paralisação do feito se deu por culpa exclusiva da “máquina judiciária”, reiterando a inércia do ente político. Por considerar que estão presentes todos os requisitos autorizadores da medida, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, “a fim de julgar procedente a exceção de pré-executividade e consequentemente, seja extinta a execução nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, vez que restou demonstrado a prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 e parágrafos da Lei 6.830/1980, consequentemente com a revogação de eventuais penhoras no patrimônio dos Agravantes”. Preparo regular (id’s 34442958 e 34443111). É o relato do essencial. DECIDO Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, apesar dos argumentos lançados no recurso, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar pleiteada, tendo em vista, principalmente, a ausência de demonstração do alegado perigo da demora. Além disso, não se vislumbra, em sede liminar, a probabilidade do direito dos recorrentes, que autorizaria a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que a ação executiva fora proposta antes do transcurso do quinquênio prescricional, além do que “o Distrito Federal requereu a citação das executadas e, depois, a expedição de mandado de penhora e demais diligências, sem concorrer para a ausência de tramitação entre os anos de 2007 e 2020”, ressaltando, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado por meio da edição da Súmula 106, no sentido de que “proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim sendo, nesse juízo de cognição sumária, que não é apropriado para resolução do mérito do agravo, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator